Tribunal: TJMT
Processo: 1006044-30.2024.8.11.0055
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006044-30.2024.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Produtividade]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARCOS DELIO MARINHO GRAMARIN - CPF: 839.972.021-68 (RECORRENTE), CLAUDIO ANDRE MARINHO GRAMARIN - CPF: 838.575.081-91 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. FRACIONAMENTO INDEVIDO DE AÇÕES. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. ABUSO DO DIREITO DE DEMANDAR. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. ANULAÇÃO DA SENTENÇA.RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial de condenação do Município de Tangará da Serra/MT ao pagamento de quotas de produtividade fiscal. Verificou-se que o autor ajuizou três ações com fundamento idêntico contra o mesmo réu, fracionando o pedido inicial para adequá-lo ao limite de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se o fracionamento de ações, em aparente tentativa de burlar o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública, caracteriza abuso do direito de demandar e configura ausência de interesse processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O fracionamento de demandas com o mesmo pedido e contra o mesmo réu evidencia a tentativa de burlar a competência a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública e de escapar do necessário recolhimento das custas processuais na distribuição da ação a uma das Varas da Fazenda Pública, desrespeitando os princípios da celeridade e economia processual.

4.

O entendimento jurisprudencial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e da Turma Recursal dos Juizados Especiais é no sentido de que o fracionamento de ações configura abuso do direito de demandar, ausência de interesse processual e conduta temerária.

5.

O fracionamento indevido de ações acarreta aumento de atos processuais, sobrecarregando o Judiciário e prejudicando a prestação jurisdicional eficiente.

6.

A ausência de interesse processual, decorrente do fracionamento indevido de ações, autoriza o indeferimento da petição inicial e a anulação da sentença proferida.

IV. DISPOSITIVO

Petição inicial indeferida e sentença anulada. Recurso inominado prejudicado.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1006044-30.2024.8.11.0055

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível E Criminal de Tangará da Serra/MT

Recorrente(s):

Marcos Delio Marinho Gramarin

Recorrido(s):

Município de Tangará da Serra

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 a 13/03/2025 (Plenário Virtual)

Vistos etc.

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial.

Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

Em consulta ao sistema PJE e de acordo com a certidão automática com identidade de partes, verifico que o autor ajuizou 03 (três) ações em desfavor do Município de Tangará da Serra/MT, onde visa o recebimento de quotas de produtividade fiscal, conforme abaixo se vê:

a) Na primeira ação ajuizada – em 13/02/2023 (autos n.
1001366-06.2023.8.11.0055
), o autor requereu a condenação do Município ao pagamento de 148.331 cotas que equivalem, ao que consta, ao valor de R$ 191.346,99.

Considerando o valor da causa que ultrapassa o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública, a sentença julgou extinto o feito sem resolução do mérito, em razão da incompetência absoluta do Juizado. A decisão transitou em julgado em 20/10/2023.

b) Na segunda ação ajuizada – 05/08/2023 (
1011957-27.2023.8.11.0055
), o autor requereu a condenação do Município ao pagamento de 56.000 cotas que equivalem, ao que consta, ao valor atualizado de R$ 72.301,60. A sentença julgou procedente o pedido inicial e houve interposição de recurso inominado pelo ente municipal.

Os autos foram distribuídos para o Gabinete 3 da Segunda Turma Recursal em 12/04/2024. O recurso inominado foi julgado prejudicado e a sentença desconstituída, sendo indeferida a petição inicial, julgamento ocorrido na sessão virtual de 24 a 27/02/2025.

c) Na terceira ação ajuizada – 03/05/2024 (
1006044-30.2024.8.11.0055
), o autor requereu a condenação do Município ao pagamento de 56.000 cotas que equivalem, ao que consta, ao valor atualizado de R$ 80.080,00. A sentença julgou improcedente o pedido inicial e houve interposição de recurso inominado pelo autor.

Os autos foram distribuídos para minha relatoria - Gabinete 1 da Terceira Turma Recursal em 19/11/2024 e foram incluídos para julgamento na sessão virtual de 10 a 13/03/2025.

Desta forma, vê-se que o autor distribuiu autor 03 (três) ações em desfavor do Município de Tangará da Serra/MT, visando o recebimento de quotas de produtividade fiscal. Na primeira requereu a totalidade das quotas (148.331), sendo extinto o feito por incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública, em razão do valor da causa.

Em razão da extinção da primeira ação, repito por incompetência do Juizado Especial da Fazenda ante ao valor da causa, o autor ao invés de distribuir nova ação perante uma das Varas da Fazenda Pública, fracionou o valor das quotas pretendidas, com isso, distribuiu duas novas ações perante o Juizado da Fazenda Pública, visando o recebimento de 56.000 quota de produtividade fiscal em cada ação, fato que evidencia o fracionamento de demandas em aparente tentativa de burlar ao teto do Juizado Especial da Fazenda Pública e de escapar do necessário recolhimento das custas processuais na distribuição da ação na Justiça Comum, destacando-se que o somatório do valor das 2 ações importam no proveito econômico correspondente ao valor total de R$ 152.381,60.

A jurisprudência do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso é no sentido de que o fracionamento de ações com o mesmo fundamento e contra o mesmo réu configura demanda predatória e configura desinteresse processual,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ARGUIÇÃO INFUNDADA – FUNDAMENTOS DA SENTENÇA DEVIDAMENTE REFUTADOS – PRELIMINAR REJEITADA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FIRMADO COM INDÍGENA – LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DEDUÇÕES INDEVIDAS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – FRACIONAMENTO DE DEMANDAS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – REPARAÇÃO INDEVIDA – RESTITUIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO – MÁ-FÉ DO CREDOR NÃO CONSTATADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há ausência de dialeticidade recursal se as razões expostas pelo autor combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC.

Se a instituição financeira não comprova a regularidade do empréstimo consignado firmado com indígena, tem-se por inexistente a dívida.

O fracionamento de Ações com o mesmo fundamento e contra o mesmo réu configura demanda predatória e, portanto, é indevida a indenização por dano moral, sob pena de enriquecimento ilícito.

Quando não constatada a má-fé, a restituição do indébito deve ocorrer na forma simples (art. 42 do CDC).

(N.U 0002242-95.2018.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/03/2023, Publicado no DJE 03/03/2023)

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - FRACIONAMENTO DE AÇÕES - AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – RECURSO DESPROVIDO.

O fracionamento de ações no presente caso visa o enriquecimento ilícito da parte e configura desinteresse processual, sendo necessária a extinção do feito, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC.

(N.U 1030768-82.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/03/2023, Publicado no DJE 03/03/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE, INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – MULTIPLICIDADE DE DEMANDAS – ABUSO DO DIREITO DE DEMANDAR – OFENSA AO ART. 187 DO CÓDIGO CIVIL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O fracionamento das ações, como a do presente caso, consiste em um verdadeiro abuso do direito de demandar, na medida em que a autora ajuizou outra ação contra a mesma parte e causa de pedir, configurando conduta processual temerária e abusiva, a qual o Judiciário não pode dar guarida.

(N.U 1001049-31.2020.8.11.0049, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/03/2023, Publicado no DJE 02/03/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. EMPRÉSTIMO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. FRACIONAMENTO DE AÇÕES QUE INDICAM ABUSO DO DIREITO DE DEMANDAR. DESLEALDADE PROCESSUAL EM OBTER VANTAGEM INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

O fracionamento das ações consiste em um verdadeiro abuso do direito de demandar, na medida em que a parte autora ajuizou diversas ações contra a mesma parte e pedido de declaração de inexigibilidade de débito, configurando conduta processual temerária e abusiva, a qual o Judiciário não pode dar guarida.

(N.U 1000196-41.2021.8.11.0096, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2023, Publicado no DJE 04/03/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO
DECLARATÓRIA C/C CONDENATÓRIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO –
FRACIONAMENTO
DE
AÇÕES
EM FACE DA MESMA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL EVIDENCIADO – RECURSO NÃO PROVIDO.

Constitui abuso do direito de litigar e, sobretudo, ausência do interesse processual, ensejadora da extinção do processo, com fundamento no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, o fracionamento de demandas com causa de pedir semelhantes contra uma mesma instituição financeira.

(N.U 1005381-46.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/02/2023, Publicado no DJE 23/02/2023)

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – AUSÊNCIA DOS EXTRATOS BANCÁRIOS – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – ALTERAÇÃO DO FUNDAMENTO DA EXTINÇÃO – FRACIONAMENTO DE AÇÕES - AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL - RECURSO DESPROVIDO.

Apesar de não se tratar os extratos bancários de documento essencial à propositura da ação, é de rigor a manutenção do indeferimento da inicial, por fundamento diverso.

Quando a parte opta pelo fracionamento das ações, na medida em que poderia incluir em uma só ação os débitos que reputa fraudulentos contra mesma parte passiva, demonstra, na verdade, o desinteresse processual, sendo imperiosa a extinção do feito, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC.

(N.U 1006722-09.2021.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/02/2023, Publicado no DJE 25/02/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FIRMADO COM INDÍGENA – LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DEDUÇÕES INDEVIDAS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – FRACIONAMENTO DE DEMANDAS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – REPARAÇÃO INDEVIDA – RESTITUIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO – MÁ-FÉ DO CREDOR NÃO CONSTATADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se a instituição financeira não comprova a regularidade do empréstimo consignado firmado com indígena, tem-se por inexistente a dívida.

O fracionamento de Ações com o mesmo fundamento e contra o mesmo réu configura demanda predatória e, portanto, é indevida a indenização por dano moral, sob pena de enriquecimento ilícito.

Quando não constatada a má-fé, a restituição do indébito deve ocorrer na forma simples (art. 42 do CDC).

(N.U 1000792-69.2021.8.11.0049, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/02/2023, Publicado no DJE 23/02/2023)

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO
DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. MULTIPLICIDADE DE DEMANDAS. ABUSO DO DIREITO DE DEMANDAR. OFENSA AO ART. 187, DO CÓDIGO CIVIL.
LITIGÂNCIA
DE MÁ-FÉ. EXISTÊNCIA. ARTIGO 80, III DO CPC. SENTENÇA ANULADA. INDEFERIMENTO DA INICIAL A QUALQUER TEMPO. POSSIBILIDADE. RECURSO PREJUDICADO.

1. Em se tratando de hipótese na qual o demandante pretende, por meio de promoção de
ações
distintas, obter o mesmo resultado (declaração de inexigibilidade e recebimento de dano moral), fundando-se na mesma causa de pedir (desconhecimento da origem do débito), incontroverso que a demanda em tela visa única e exclusivamente o enriquecimento ilícito da parte, além do recebimento de honorários sucumbenciais.

2. “O
fracionamento
das
ações
como a do presente caso, consiste em um verdadeiro abuso do direito de demandar, na medida em que o autor ajuizou diversas
ações
contra a mesma parte e pedido de declaração de inexigibilidade de débito, configurando conduta processual temerária e abusiva, a qual o Judiciário não pode dar guarida.” (TJ-MT 10012761720208110018 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 24/03/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/03/2021)”

3. “O indeferimento da exordial pode se dar a qualquer tempo, não somente no momento inicial de propositura da demanda. Precedentes” (STJ: AgRg no Ag 243.230; AgRg na AR 1819).

4. No caso dos autos a
litigância
de má-fé tenho que é evidente a sua existência, pois a conduta da apelante se amolda ao previsto no art. 80, III do CPC (“usar do processo para conseguir objetivo ilegal), eis que apresenta demandas repetitivas para com isso auferir o enriquecimento ilícito da parte e recebimento de honorários sucumbenciais, além de abarrotar o Poder Judiciário com repetidas e inúmeras
ações
idênticas prejudicando a celeridade processual e causando danos à sociedade que paga por esses processos, todos beneficiados pela assistência judiciária

5. Sentença anulada.

6. Recurso prejudicado.

(N.U 1011951-82.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2023, Publicado no DJE 03/02/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EXTINÇÃO DA AÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – INDEFERIMENTO DA INICIAL PELA AUSÊNCIA DA JUNTADA DE PROCURAÇÃO POR INSTRUMENTO PÚBLICO – CASO PARTICULAR – MULTIPLICIDADE DE DEMANDA – ABUSO DO DIREITO DE DEMANDAR – OFENSA AO ART. 187, DO CÓDIGO CIVIL – SENTENÇA MANTIDA POR OUTROS FUNDAMENTOS – RECURSO DESPROVIDO.

O fracionamento das ações, como a do presente caso, consiste em um verdadeiro abuso do direito de demandar, na medida em que a autora ajuizou diversas ações contra a mesma parte, inclusive veiculando pedido idêntico, no caso, a declaração de inexigibilidade de débito, configurando conduta processual temerária e abusiva, a qual o Judiciário não pode dar guarida.

(N.U 1005918-10.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/02/2023, Publicado no DJE 24/02/2023)

A Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso também tem decidido nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C DANO MORAL. INCLUSÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FRACIONAMENTO DE AÇÕES. INDEFERIMENTO DA INICIAL POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. ABUSO DO DIREITO DE DEMANDAR PELO FRACIONAMENTO DE AÇÕES. DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE EXPEDIÇÃO DE ENCAMINHAMENTO DE CÓPIA DOS AUTOS AO NUMOPEDE, VINCULADO À CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA. PROVIMENTO No 26/2020.RECURSO IMPROVIDO.

“O fracionamento das ações como a do presente caso, consiste em um verdadeiro abuso do direito de demandar, na medida em que o autor ajuizou diversas ações contra a mesma parte e pedido de declaração de inexigibilidade de débito, configurando conduta processual temerária e abusiva, a qual o Judiciário não pode dar guarida.” (TJ-MT 10012761720208110018 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 24/03/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/03/2021)”

Ao efetuar o fracionamento das ações a conduta da autora/apelante se amolda ao previsto no art. 80, III do CPC (usar do processo para conseguir objetivo ilegal), litigância de má-fé, eis que além de visa auferir enriquecimento ilícito, abarrota o Poder Judiciário com repetidas ações idênticas, prejudica a celeridade processual e causa danos à sociedade que paga por esses processos.

Recurso improvido.

(N.U 1014801-70.2023.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/09/2023, Publicado no DJE 15/09/2023)

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. JUSTIÇA GRATUITA. PRESSUPOSTOS PRESENTES. GRATUIDADE MANTIDA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ARGUMENTOS IMPUGNADOS ESPECIFICAMENTE. PRELIMINAR REJEITADA. FRACIONAMENTO DA PRETENSÃO DO RECLAMANTE. AJUIZAMENTO DE VÁRIAS DEMANDAS. ABUSO DO DIREITO DE AÇÃO CARACTERIZADO. INDEFERIMENTO DA INICIAL MANTIDO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 80 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO.

1. Havendo alegação de hipossuficiência financeira para o custeio das despesas processuais e inexistindo evidências em sentido contrário, os benefícios da justiça gratuita devem ser deferidos. Justiça gratuita mantida.

2. Quando o recurso não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida, não merece ser conhecido por ofensa ao Princípio da Dialeticidade. A simples repetição dos argumentos já utilizados pela parte recorrente no juízo a quo, por si só, não viola o princípio da dialeticidade, desde que os argumentos da decisão recorrida tenham sido corretamente impugnados.

3. Há abuso do direito de ação quando a parte fraciona sua pretensão e ajuíza diversas ações, entre as mesmas partes, com o claro objetivo de conseguir um valor indenizatório mais elevado, em descompasso com os princípios da celeridade e economia processual que regem os Juizados Especiais (Lei no 9.099/95, art. 2o), justificando o indeferimento da inicial.

4. A litigância de má-fé se caracteriza pela prática dolosa de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC. A utilização do processo para atingir objetivo ilegal caracteriza litigância de má-fé.

4. Recurso conhecido e improvido. 5. Custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% do valor da causa, pela parte recorrente.

(N.U 1014870-05.2023.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/09/2023, Publicado no DJE 18/09/2023)

O fracionamento desnecessário de ações gera aumento de atos processuais, pois em vez de praticar um único ato (citação, audiência de conciliação, audiência de instrução e julgamento, sentença, acórdão etc.). Com o fracionamento de ações terão que ser praticados tantos atos processuais quantos forem a quantidade de feitos distribuídos.

Assim, verificada a ausência de interesse de agir, tendo em vista que o interesse está diretamente ligado à demonstração de respeito aos princípios processuais, os quais não foram observados diante do fracionamento indevido de ações, deve ser indeferida a petição inicial.

Ante o exposto
, de ofício, anulo a sentença e indefiro a petição inicial, e julgo extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, I e IV do Código de Processo Civil, via de consequência, julgo prejudicado o recurso inominado.

Intimem-se. Cumpra-se.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito, Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025